Tribunal: TJDFT
Processo: 0716245-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0716245-44.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INOMEDI COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - ME AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por INOMEDI COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - ME contra a decisão (ID de origem 91600795) proferida pelo juízo da 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos do processo n. 0715880-84.2021.8.07.0001), indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Em suas razões recursais (ID 25835994), a parte agravante narra que, em 20/04/2019, firmou com a empresa agravada o contrato de Seguro SulAmérica Saúde Empresarial n. 100251724, com vigência de 24 meses. No entanto, devido a desequilíbrio financeiro provocado pela pandemia da COVID-19, teve que solicitar, em 02/09/2020, o cancelamento do plano de saúde empresarial, antes do término da vigência prevista. Considera, portanto, findo o pacto em 02/11/2020, por ser a data final do aviso prévio de 60 dias exigidos, a despeito de considerar ilegal e abusiva tal exigência, se observado o que foi decidido na Ação Civil Pública n. 0136265-83.2013.4.02.51.01), que entendeu como abusivas cláusulas de prazo de fidelidade, cobrança de multa rescisória e exigência de aviso prévio; que a empresa recorrida, além de empreender na cobrança indevida: i) do valor de R$ 24.673,47, à título de prêmio mensal, vencido em 05/11/2020, já que sua cobertura é aplicada ao período de 06/11/2020 e 05/12/2020, ou seja, posterior à data da rescisão, em 02/11/2020, e ii) da quantia de R$ 50.690.73, referente à multa (prêmio complementar), pela rescisão antecipada, que entende abusiva, também registrou o nome da empresa recorrente em cadastros restritivos de crédito, que impede o exercício pleno de sua atividade empresarial e a coloca em risco de falência precoce. Assim, requer seja concedida a antecipação da tutela, a fim de que a agravada exclua o nome da empresa agravante de cadastros restritivos de crédito. Brevemente relatados, DECIDO. É cediço que a concessão da tutela de urgência, por configurar exceção à regra de cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na forma prescrita no artigo 300 do Código de Processo Civil. No caso, verifica-se que as propostas de Seguro – PME Mais (30 a 99 vidas) n. 100251724, firmadas entre as partes, na modalidade Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia (Produto 567), e Plano Odontológico – PME Mais (30 a 99 vidas) n. 100251725 (ID n. 91565392), respectivamente, nos valores de R$ 22.077,93 (p. 6) e R$ 1.042,25 (p. 9), preveem, em “Opções de Contratação”, a modalidade de coparticipação de 30% nos gastos em consultas e exames, e que o início da vigência seria dia 20, com vencimento do prêmio, no dia 05 de cada mês, do que se infere tratar-se de pagamento diferido e não antecipado. Registro que se coaduna com o previsto na Cláusula 26. 6 das Condições Gerais (ID n. 91566001). Transcreve-se: “26.6 O vencimento dos prêmios mensais será indicado na proposta de seguro, que é parte integrante destas condições gerais. Caso a data coincida com dias em que não haja expediente bancário, o pagamento deverá ser feito no primeiro dia útil subsequente.” (grifamos) Por sua vez, a planilha de pagamento/faturamento constante do ID 91565997 corrobora o entendimento supra, pois demonstra que a fatura de determinado mês de competência tem como data de vencimento o dia 05 (ou primeiro dia útil) do mês subsequente, ainda que o período de cobertura seja posterior. Nessa linha, segue o que dispõe a Cláusula 25.1: “25.1 O Estipulante poderá optar pelo percentual de coparticipação financeira do Segurado na realização de consultas, exames, terapias e demais procedimentos médicos e/ou hospitalares cobertos pelo Seguro. O percentual de coparticipação definido pelo Estipulante, deverá estar indicado na proposta de seguro. Os valores devidos de coparticipação serão cobrados na mesma fatura do prêmio mensal.” (grifo nosso) Por se tratar de plano com coparticipação em consultas e exames simples, é compreensível que o faturamento dos gastos se dê em mês subsequente às utilizações do plano registradas (Cláusula 26.7), a despeito do que preconiza a Cláusula 26.5 sobre o pagamento do prêmio dever ser feito antes da utilização das coberturas contratadas. Desse modo, observando-se os dados constantes da planilha supracitada, bem como as informações consignadas no e-mail anexado sob ID n. 91565996, tem-se que a competência 10/2020, com cobertura no período de 19/10 a 19/11, teria vencimento previsto para o dia 05/11/2020, cujo pagamento ora se contesta. No tocante à multa por cancelamento do Seguro, antes da data de término de vigência previamente pactuada, como bem pontuou o i. juiz a quo, a situação apresentada ainda carece de esclarecimentos que poderão ser oportunamente obtidos quando do contraditório, visto haver previsão contratual de sua cobrança (Cláusula 31.4.2.1) e ainda vigorar o caput do art. 17 da Resolução Normativa n. 195/09 da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. Noutro vértice, não obstante a solicitação de cancelamento datada do dia 02/09/2020 (ID n. 91565995), fato é que não se tem registro da data de recebimento e/ou do processamento pela Seguradora, dado relevante a ser esclarecido no curso do processo. Assim, em que pesem as alegações da parte agravante, em análise prefacial, não se vislumbra a verossimilhança do direito. Ademais, não há elementos nos autos que demonstrem o risco de dano iminente ao agravante, que não possa aguardar o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, indefiro a antecipação de tutela requerida. Comunique-se o juízo prolator da decisão. Dispensadas as informações. Sem intimação da parte agravada/executada, para contrarrazões, uma vez que não aperfeiçoada a relação processual, no processo de origem. Int. Brasília/DF, 25 de maio de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora